Tribunal: STF
Processo: ARE 1565124
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: direito administrativo. agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. princípio da dialética recursal. súmula 287 do stf. não conhecimento.
I. Caso em exame
 1.	Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, diante da incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. A parte agravante limitou-se a reiterar argumentos já expendidos, sem impugnar especificamente a necessidade de reexame de fatos e provas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental atendeu ao princípio da dialética recursal, impugnando especificamente todos os fundamentos da decisão agravada; (ii) determinar se a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialética recursal exige que o recorrente ataque especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
	4. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada relativos à incidência da Súmula 279 do STF, limitando-se a reiterar a ofensa direta ao texto constitucional.
	5. Nos termos da Súmula 287 do STF, a deficiência na fundamentação do recurso impede seu conhecimento quando não permite a exata compreensão da controvérsia.
	6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida torna inviável o conhecimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
	7. Agravo regimental desprovido.